Tribunal: TJPA
Processo: 0006194-93.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006194-93.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SIND DOS SERV PUB MUN DE ACARAREP SERGIO DE SOUZA LOURINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO QUANTO À

CONDIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES.

MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAURIDA COM ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO
ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PROFISSIONAL QUE FIRMOU O LAUDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato Embargado e condenou o Município de Acará ao pagamento de Adicional de Insalubridade, no importe de 40% do vencimento-base dos substituídos processuais, servidores públicos municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros.

2-Apesar da alegação de
omissão quanto
a condição do local de trabalho dos servidores como sendo aberto e ventilado, culminando em uma não total exposição nociva à produtos tóxicos, houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de que “
o local de trabalho dos servidores municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros foi inspecionado por profissional engenheiro mecânico especialista em segurança do trabalho, que constatou, em Laudo Técnico de Condições Ambientais (Ids nº 7099250 – Pág. 4 a nº 7099254 – Pág. 4) o contato contínuo e direto entre os trabalhadores e produtos químicos durante a jornada de trabalho, em níveis suficientes a caracterizar grau máximo de insalubridade.
”

3-

Ademais, no que concerne à alegação de que o
Laudo Pericial deve ser emitido por dois profissionais especializados na área, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi trazido pelo Embargante em sua Apelação.

4-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

5-
Embargos conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0006194-93.2015.8.14.0076
- PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ACARÁ
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 14451324

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para adequar a fixação dos consectários legais e para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).
(...)”

Em suas razões recusais, o Município Embargante informa que a decisão embargada versa sobre a direito à adicional de insalubridade pleiteado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Acará, em que servidores que atuam na função de mecânico, auxiliar de mecânico e borracheiro demandam o referido benefício em grau máximo (40% sobre o salário-base).

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão no julgado impugnado, uma vez que consta das alegações da apelação e do laudo pericial, a condição do local de trabalho dos servidores como sendo aberto e ventilado, culminando em uma não total exposição nociva à produtos tóxicos, o que não configura insalubridade em grau máximo.

Alega, ainda, omissão na decisão embargada, ante a desconsideração do fato de que o Laudo Pericial deve ser emitido por dois profissionais especializados na área, conforme estabelece o art. 76 da Lei Municipal nº 173/2011, de forma que apesar do profissional responsável pela confecção tenha especialização na área de segurança do trabalho e seja apto a realizar tal diligência, tem que a documentação contraria o disposto em previsão legal, tendo em vista que o Laudo fora somente assinado por um único perito.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, bem como, para que seja concedido o efeito infringente com a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Sindicato Embargado e condenou o Município de Acará ao pagamento de Adicional de Insalubridade, no importe de 40% do vencimento-base dos substituídos processuais, servidores públicos municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que, apesar da alegação de
omissão quanto
a condição do local de trabalho dos servidores como sendo aberto e ventilado, culminando em uma não total exposição nociva à produtos tóxicos, houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de que “
o local de trabalho dos servidores municipais mecânicos, auxiliares de mecânicos e borracheiros foi inspecionado por profissional engenheiro mecânico especialista em segurança do trabalho, que constatou, em Laudo Técnico de Condições Ambientais (Ids nº 7099250 – Pág. 4 a nº 7099254 – Pág. 4) o contato contínuo e direto entre os trabalhadores e produtos químicos durante a jornada de trabalho, em níveis suficientes a caracterizar grau máximo de insalubridade.
”

I
mpende
registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Ademais, no que concerne à alegação de que o
Laudo Pericial deve ser emitido por dois profissionais especializados na área, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi trazido pelo Embargante em sua Apelação.

A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Logo não merece ser acolhida a alegação de omissão trazida pelo Município.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/02/2024